Tribunal: TJSP
Processo: 2253775-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253775-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em que é parte recorrente
Suelen Felício de Lima dos Santos, é a parte recorrida Bradesco Saúde S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 29 de novembro de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253775-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 6863 *gi/allm
2/7
Voto no: 6863
Agravo de instrumento no: 2253775-14.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Votorantim
Foro de origem: Foro de Votorantim
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Graziela Gomes dos Santos Biazzim
Agravante: Suelen Felício de Lima dos Santos
Agravado(a): Bradesco Saúde S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de
obrigação de fazer. Tutela de urgência. Impossibilidade.
Negativa de realização de cirurgia reparadora decorrente da
realização de cirurgia pós bariátrica. Ausência do requisito de
urgência para a concessão da tutela antecipada. Inobservância
dos requisitos do art. 300 do CPC. Afetação do tema 1069 do
E. STJ. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 61-64
dos autos originários que indeferiu a concessão da tutela antecipada para que a
requerida autorize os procedimentos cirúrgicos indicados na prescrição médica.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento, pugnando pelo custeio da agravada na realização dos
procedimentos cirúrgicos não estéticos, conforme indicação médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253775-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 6863 *gi/allm
3/7
Recurso processado sem efeito ativo. Preparo não recolhido em virtude
do pedido do benefício de justiça gratuita.
Ausência de contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida, merece ser mantida em seus próprios
fundamentos, acrescentadas algumas considerações.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253775-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 6863 *gi/allm
4/7
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-
la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que se demonstra suficientemente motivada acerca da
impossibilidade de concessão da tutela antecipada neste momento processual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253775-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 6863 *gi/allm
5/7
“Analisando os autos, neste breve juízo de cognição sumária,
não se identificam os requisitos da pretendida tutela
caracterizada como sendo “de urgência” (art.300, do Novo
CPC). Trata-se de ação pela qual busca a autora autorização para
que os procedimentos cirúrgicos que lhe foram indicados sejam
aprovados e devidamente realizados pela requerida. Embora
presente a verossimilhança do direito alegado, sobretudo diante
da súmula no 97 do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, ausente o
requisito cumulativo para o deferimento da pretendida tutela
pleiteada, qual seja, o periculum in mora. Nessa fase prefacial
da ação, não se vislumbra, através da análise do conjunto
probatório acostado aos autos, a comprovação do perigo de dano
ou risco à saúde da parte Requerente ou, até mesmo, ao
resultado útil do processo que impeça a análise do pedido, após
a instauração do contraditório. Apesar da juntada do laudo
psicológico relatando os prejuízos de ordem emocional às fls.
47/50, não há qualquer comprovação de urgência para a
realização das cirurgias indicadas, tendo em vista que, se
houvesse risco grave e efetivo à saúde da parte Requerente, o
médico teria o descrito minuciosamente na prescrição médica
acostada às fls.43/46.”
Em complemento à já bem fundamentada decisão, dispõe o artigo 300,
caput, do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253775-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 6863 *gi/allm
6/7
Do dispositivo acima se infere que, para deferimento da tutela de
urgência, exige-se a verificação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Na espécie, por mais que evidenciada a probabilidade do
direito, não restou presente o caráter de urgência experimentado pelo perigo de dano ou
resultado útil do processo.
Isto porque, os laudos médicos apresentados às fls. 43/50 não indicam a
necessidade de urgência aos tratamentos eletivos indicados, de modo que é viável
aguardar a oitiva do contraditório e a devida instrução processual.
Importante salientar que, ainda que imprescindível a observância dos
laudos médicos especialistas e a determinação apresentada pela Súmula 97 do E. TJSP,
de que a cirurgia plástica complementar de tratamento de obesidade não pode ser
considerada simplesmente estética, o pleito formulado não se enquadra dentro dos
requisitos essenciais para a concessão de tutela de urgência em caráter liminar. Fato
primordial para a resolução sumária da lide.
No mais, ressalte-se que há recente julgado do STJ, mais especificamente
o REsp 1870834/SP e REsp 1872321/SP, acerca do tema 1069, onde restou
determinada a suspensão dos processos relativos à obrigatoriedade de custeio de
cirurgias plásticas em pacientes pós-cirurgia bariátrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253775-14.2020.8.26.0000 - Voto no: 6863 *gi/allm
7/7
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na decisão.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a decisão não
merece qualquer reparo.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)